Tribunal: TJSP
Processo: 2105527-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO. TUTELA INDEFERIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para que seja suspensa o leilão do imóvel indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de liminarmente determinar a suspensão do leilão, em razão de eventual

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO. TUTELA INDEFERIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para que seja suspensa o leilão do imóvel indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de liminarmente determinar a suspensão do leilão, em razão de eventual impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausência de probabilidade do direito. Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC.
4. Matrícula do imóvel que consta resultado negativo de leilão extrajudicial pelo proprietário fiduciário, com emissão de carta de quitação. Possibilidade do credor fiduciário dispor livremente do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.